Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748352-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JERUZA RODRIGUES PAZ DECISÃO ITAU UNIBANCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 215069350, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida contra JERUZA RODRIGUES PAZ, in verbis: “Considerando que já se esgotaram os meios à disposição deste juízo para a localização do veículo que se pretende apreender, intime-se a parte autora para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 213405339, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. Intime-se.” Recebo o pedido de antecipação da tutela recursal como concessão de efeito suspensivo, diante da fungibilidade das tutelas provisórias, inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há previsão no Decreto-Lei no 911/1969 que condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à indicação do meio pelo qual o autor localizou o novo endereço, tampouco a demonstração do efetivo paradeiro do veículo e do réu, em atenção aos princípios da cooperação, da efetividade e da razoabilidade, arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Nesse sentido, destaco jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM ENDEREÇO INDICADO. PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM NO LOCAL. CONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pressupostos para a concessão da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente estão previstos no Decreto-Lei 911/69, bastando ao credor exibir o contrato e comprovar a constituição do devedor em mora. A lei não exige que o credor comprove que a garantia estará no domicílio ou residência do devedor, ou mesmo no local eventualmente por ele diligenciado. 2. Extrapola a previsão legislativa exigir do credor que comprove nos autos que o bem dado em garantia estará em determinado local no dia e hora de cumprimento do mandado, não só pela imprevisão de quando ocorrerá a diligência, como pela impossibilidade absoluta de se cumprir essa exigência quando a garantia é bem móvel. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1898521, 0702095-53.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Desnecessária a exigência de efetiva comprovação da localização do veículo para expedição de mandado de busca e apreensão considerando a ausência de previsão legal para tanto. 3. Mostra-se descabido e não se coaduna com os princípios da cooperação e da efetividade, determinar que o agravante comprove, por meio idôneo, que o veículo se encontra no local a ser diligenciado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1864746, 0706935-09.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. É indevida a exigência, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor por documento ou foto, pois, além de não possuir amparo legal, o veículo objeto da ação é bem móvel de fácil circulação. 2. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1853709, 0701529-07.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) “BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA SUA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - Para o cumprimento da liminar em ação de busca e apreensão, exige-se do autor apenas a comprovação da mora ou do inadimplemento, bem como a indicação do possível local aonde por ser encontrado o veículo objeto da medida. II - Assim, não se mostra legítima a exigência adicional de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, dada a ausência de previsão legal. III - Por consequência, cumpridos os requisitos necessários à realização da diligência e persistente o interesse processual da parte, impõe-se o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, com regular prosseguimento do processo. IV -Deu-se provimento ao recurso.” 0709208-88.2020.8.07.0003, Registro do Acórdão Número: 1321651, Data de Julgamento: 24/02/2021, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: JOSÉ DIVINO, Publicado no PJe : 15/03/2021, grifo nosso) Evidenciada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, tendo em vista que a possibilidade de extinção do processo por abandono, conforme se infere da certidão lançada nos autos originários (id. 216075733). Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-ré, ainda não citada no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora